Tribunal: TJES
Processo: 5001723-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Eletrônico
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001723-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

AGRAVADO: MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO POR MEIO DIVERSO DO EDITAL. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PARA SANAR IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pedro Canário contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que inabilitou a empresa impetrante no Pregão Eletrônico nº 32/2024. A inabilitação ocorreu em razão da não apresentação da Certidão de Acervo Técnico Operacional (CAO) nos moldes previstos no edital. A impetrante alega que não foi regularmente convocada para apresentar os documentos de habilitação, que o sistema apresentou falhas técnicas e que encaminhou os documentos, inclusive o CAO, por e-mail dentro do prazo, mas sem consideração pela Administração em razão de ponto facultativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão liminar dos efeitos do ato de inabilitação da empresa licitante diante de alegação de falha sistêmica no sistema do pregão eletrônico e envio dos documentos por meio diverso do edital; (ii) estabelecer se é admissível a complementação documental em sede de diligência para suprir vício formal que não compromete a isonomia e a legalidade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta a decisão em cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC e art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, identificando a presença dos requisitos da tutela de urgência em razão da plausibilidade jurídica das alegações e do risco de prejuízo à impetrante, ante a possível adjudicação do objeto do certame a terceiro.

A decisão agravada adota interpretação à luz do princípio do formalismo moderado, considerando que o vício apontado seria sanável por meio de diligência, uma vez que os documentos teriam sido enviados tempestivamente, embora por canal diverso do previsto no edital.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos nº 1211/21 e 2443/21) e dos tribunais superiores admite a adoção de diligências para complementação documental quando a documentação ausente se refere a condições já existentes à época da apresentação da proposta, desde que não haja afronta à isonomia ou ao interesse público.

A decisão recorrida limita-se a suspender os efeitos da inabilitação, sem reabilitar automaticamente a empresa ou desconstituir a exigência editalícia, assegurando o contraditório e a ampla instrução do mandado de segurança para futura apreciação do mérito.

O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental, não impede interpretação conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, sobretudo quando se demonstram esforços do licitante para atender às exigências e possível falha procedimental da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a suspensão liminar dos efeitos de ato de inabilitação em pregão eletrônico quando verificada, em sede de cognição sumária, plausibilidade na alegação de falha sistêmica e tentativa tempestiva de envio da documentação por meio alternativo.

A Administração pode e deve realizar diligência para suprir vício formal na apresentação de documentos de habilitação, desde que o documento comprove condição pré-existente e sua ausência não comprometa a isonomia entre os licitantes.

A decisão que defere liminar em mandado de segurança, para suspender ato de inabilitação, não representa desrespeito ao edital quando preserva a utilidade do provimento final e resguarda o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 300; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei 14.133/2021, arts. 64 e 67; Decreto 10.024/2019, art. 47; Lei 8.666/1993, art. 43, § 3º; Lei 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.894.069/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.10.2019; TCU, Acórdãos nº 1211/21 e 2443/21, Plenário; TJES, Apelação Cível nº 5010908-57.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17.12.2024; TJMG, AI nº 1417977-51.2021.8.13.0000, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 10.02.2022; TJMS, APL-RN nº 0800798-54.2020.8.12.0021, Rel. Juiz Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 12.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001723-96.2025.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGVDO:

MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que, nos autos do mandado de segurança, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo de inabilitação da empresa impetrante no bojo do Pregão Eletrônico nº 32/2024, promovido pelo Município de Pedro Canário, cujo objeto consiste no registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de locação de palco, tendas, arquibancadas e correlatos, voltados à realização de eventos oficiais.

A impetrante sustentou, na origem, que foi declarada arrematante no certame, tendo, contudo, sido surpreendida com a sua inabilitação, sob o fundamento de não apresentação da Certidão de Acervo Técnico Operacional (CAO), exigida pelo edital.

Alega que não foi regularmente convocada para a apresentação dos documentos de habilitação e que o sistema eletrônico da licitação apresentava falhas que impediram o cumprimento tempestivo da exigência editalícia. Ainda segundo a impetrante, os documentos, inclusive o CAO, foram enviados por e-mail dentro do prazo, mas não foram considerados pela Administração, que se encontrava em ponto facultativo, inviabilizando a formalização da juntada.

O juízo de primeiro grau, em cognição sumária, entendeu estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC e no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, deferindo a liminar para suspender o ato de inabilitação, por vislumbrar plausibilidade na tese de falha procedimental imputável à Administração e risco de dano à impetrante, consubstanciado na possível adjudicação do objeto a outro licitante em prejuízo da postulante.

O agravante, Município de Pedro Canário, por sua vez, insurge-se contra a decisão, sustentando que a impetrante descumpriu regra clara e objetiva do edital, ao deixar de anexar, por meio da plataforma oficial, os documentos de habilitação no prazo de duas horas após a solicitação, nos moldes do item 8.2 do edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Afirma que a exigência do CAO encontra amparo no art. 67 da referida lei e que a inabilitação decorreu do não atendimento à formalidade prevista, o que se revela suficiente para a exclusão do certame. Ressalta, ainda, que o envio de documentos por e-mail não é admitido no âmbito do pregão eletrônico, tampouco supre a obrigação de cumprimento da regra editalícia, cuja vinculação é imperativa para todos os participantes. Invoca, por fim, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.894.069/SP) para afastar a possibilidade de juntada posterior de documentos exigidos para habilitação.

Pois bem.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à validade da decisão que suspendeu liminarmente os efeitos do ato de inabilitação de licitante, diante da alegação de que a exigência documental, embora não cumprida de acordo com o rito estabelecido, foi satisfeita por outro meio supostamente justificado por falhas administrativas. A questão exige ponderação entre os princípios da legalidade e vinculação ao edital, por um lado, e os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa, por outro.

A leitura atenta da decisão agravada revela que o juízo singular, valendo-se do princípio do formalismo moderado, deu prevalência à análise material da conduta da empresa, entendendo que o vício consistia em defeito sanável, superável pela via da diligência. Fundamentou sua posição com base em jurisprudência do Tribunal de Contas da União, segundo a qual a Administração deve diligenciar nos casos em que a irregularidade possa ser suprida sem comprometimento da isonomia e do julgamento objetivo, nos termos do art. 43, §3º da Lei 8.666/93 (aplicável por analogia).

Ademais, invocou os princípios inscritos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, especialmente os da razoabilidade, proporcionalidade e motivação, para considerar que a desclassificação da impetrante não se revelou, a princípio, medida adequada ao fim pretendido, sobretudo diante da alegada falha sistêmica e da tentativa da empresa em atender à exigência, ainda que por meio diverso.

É certo, todavia, que o art. 67 da Lei nº 14.133/2021 exige a apresentação de documentação comprobatória da capacidade técnica-operacional, e que o edital, ato normativo que rege o certame, impunha prazo específico e canal exclusivo (plataforma eletrônica) para o envio dos documentos. Também é incontroverso que a impetrante apresentou parte da documentação por esse canal, o que revela a viabilidade técnica de utilização do sistema, contradizendo, ao menos em parte, a tese de falha sistêmica impeditiva.

Entretanto, cumpre reconhecer que o juízo singular decidiu nos estritos limites da tutela de urgência, em sede de cognição sumária, examinando a verossimilhança da alegação sob a ótica do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sem imiscuir-se no mérito administrativo, e atribuindo peso relevante ao possível prejuízo decorrente da adjudicação em favor de terceiro, com exclusão de licitante que apresentou documentação no prazo, ainda que por meio irregular, mas justificável.

No ponto, é oportuno ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores, conquanto prestigie o princípio da vinculação ao edital, também admite temperamentos em hipóteses excepcionais, desde que não haja comprometimento da isonomia entre os licitantes nem afronta ao interesse público. A existência de ponto facultativo, eventual omissão da Administração em fornecer canais alternativos de contato e a ausência de prévia diligência para sanar o vício documental são elementos que, devidamente apurados na instrução, poderão confirmar ou infirmar a legalidade do ato de inabilitação.

Por fim, importante consignar que não desconheço que os documentos não apresentados pela agravada são expressamente exigidos pelo edital,
e

a
toda evidência, devem ser apresentados conforme data e hora lá descritas.

Entretanto, considerando ser incontroverso que a proposta apresentada pela autora, ora agravada, quanto ao objeto do certame é a mais vantajosa para a Administração e que ela comprovou,
logo após a ciência da inabilitação, enviando através de e-mail (ID 57032471 dos autos de origem), o documento, sanando, assim, o vício apresentado, e satisfazendo
o requisito formal exigido pelo edital para viabilizar sua habilitação, tenho que a manutenção do
decisum

objurgado é medida que se impõe.

É certo que o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, permite à Comissão de Licitação “
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
”.
Contudo, o Plenário do TCU, no Acórdão nº 2443/21, julgado em 06/10/21, que decidiu reforçar o entendimento jurídico consubstanciado no Acórdão 1211/21, sobre a “
abrangência do procedimento de saneamento de ‘erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica’ previsto no art. 47 do Decreto 10.024/2019
”, nos seguintes termos:

Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento “que deveria constar originariamente da proposta”, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Isso porque
admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes
e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim) .

Cito ainda o disposto no art. 64 da nova Lei de Licitações (Lei 14.133 de 1º de abril de 2021) , que revogará a Lei 8.666/1993 após decorridos 2 anos da sua publicação oficia
l:

(...)

O dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993; porém, deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame
.

Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021, entendo
não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente encaminhado
.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça
e a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso trata de suposta ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, porque foram realizadas diligências pela Comissão Licitante com o intuito de permitir a juntada posterior de documentos, e por falta da juntada oportuna dos indicadores financeiros, em violação à determinação editalícia. 2. O art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, permite à Comissão de Licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 3
. Muito embora haja divergência de entendimento acerca do alcance das diligências previstas na parte final do §3
º
, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, a decisão administrativa encontra-se fundamentada no entendimento firmado pelo Plenário do TCU, no Acórdão nº 2443/21, julgado em 06/10/21, que decidiu reforçar o entendimento jurídico consubstanciado no Acórdão 1211/21, sobre a “abrangência do procedimento de saneamento de ‘erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica’ previsto no art. 47 do Decreto 10.024/2019”
.
4. A apresentação de complementação da documentação relativa ao prazo do contrato já acostado pela empresa quando da apresentação das propostas, que comprovava a prestação do serviço compatível com o objeto da licitação, não revela ilegalidade.
5. O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória. (AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5010908-57.2023.8.08.0024. Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data: 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA. REQUISITO DO EDITAL. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INABILITAÇÃO. PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE SANADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PREGÃO RELATIVAMENTE AO ITEM PARA O QUAL O IMPETRANTE APRESENTOU MENOR PREÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se a perquirir a legitimidade do ato de inabilitação do processo licitatório deflagrado pelo MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, regido pelo Edital nº 027/2021, de empresa que deixou de atender, a tempo e modo, exigência contida no edital (item 7.3.3), especificamente a certidão negativa de pedido de falência e concordata. 2. Conquanto não se negue a aplicação do princípio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao cumprimento das exigências formais dos certames públicos, a análise do cumprimento das exigências editalícias deve ser feita com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que não sejam impostas consequências de severidade incompatíveis com a irrelevância dos defeitos.
3. Considerando ser incontroverso que a proposta apresentada pela impetrante quanto fornecimento de diesel S10 é mais vantajosa para a Administração e que comprovou, poucas horas após o término da sessão do certame, satisfazer o requisito formal exigido pelo edital para viabilizar sua habilitação, a manutenção do ato administrativo de desclassificação caracteriza formalismo exacerbado e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração.
(TJMG; AI 1417977-51.2021.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 10/02/2022; DJEMG 17/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À PROPOSTA. INABILITAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VÍCIO QUE PODE SER CORRIGIDO A POSTERIORI SEM IMPLICAR PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O tipo licitação menor preço deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à Administração, fator que prepondera sobre formalidades excessivas, passíveis de serem supridas, como ocorre na hipótese tratada nos autos. 2.
Por consequência disso, a falta de autenticação dos documentos apresentados por empresa concorrente, em processo de licitação, em que o edital traz tal exigência, não pode determinar a sua exclusão do certame, uma vez que a Administração Pública não pode se apegar ao excesso de formalismo, quando o vício puder ser sanado posteriormente, sem ocasionar prejuízos à lisura do certame.
3. Violado o direito líquido e certo de um dos licitantes, de prosseguir no certame licitatório, para a escolha da melhor proposta, com vantagem econômica para a administração pública municipal, por excesso de formalismo, deve ser concedida a segurança em favor dele, para que seja anulado o ato administrativo respectivo, possibilitando que prossiga nas demais fases do processo licitatório. (TJMS; APL-RN 0800798-54.2020.8.12.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 12/08/2021; Pág. 191)

Por conseguinte, no atual estágio processual, não se mostra possível afastar a plausibilidade jurídica das alegações formuladas pela impetrante, tampouco a ocorrência de risco de lesão irreparável à sua esfera jurídica, caso mantido o ato de inabilitação sem o devido contraditório e apuração mais detida dos fatos.

De mais a mais, a decisão agravada não implica reabilitação automática da empresa nem afasta a exigência editalícia, limitando-se a suspender os efeitos do ato administrativo para garantir a preservação da utilidade do provimento jurisdicional final, em conformidade com o disposto no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Por essas razões, não se evidenciam vícios de ilegalidade ou teratologia que justifiquem a cassação da decisão liminar em sede de agravo de instrumento, devendo ser mantida até o julgamento definitivo do mandado de segurança, quando então, com a instrução consolidada, poderá ser apreciada em profundidade a legalidade do ato administrativo combatido.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r. decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.